Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais apenas para declarar a inexistência dos débitos. O autor alegou inscrição indevida no SERASA relativa aos débitos de serviços supostamente contratados, que desconhecia, e pleiteou a exclusão dos registros, a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumentou que as telas sistêmicas acostadas aos autos comprovaram a efetiva inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida do nome do apelante em cadastro de inadimplentes restou devidamente comprovada nos autos, de modo a justificar a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido pela própria ilicitude da conduta, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. Todavia, é ônus do autor instruir a inicial com provas documentais idôneas que comprovem a efetiva inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. No caso, as telas sistêmicas apresentadas pelo autor não indicam sua titularidade, o CPF consultado ou a data da consulta, além de se tratar de registros da plataforma “Serasa Limpa Nome”, destinada a negociação administrativa de dívidas.
5. Por outro lado, a ré demonstrou, mediante consultas aos sistemas SPC e SERASA, a inexistência de apontamentos em nome do autor.
6. Diante da ausência de comprovação da inscrição indevida, não se verifica o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A configuração do dano moral in re ipsa em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exige prova documental idônea da efetiva negativação do nome do autor.
2. A ausência de comprovação da inscrição indevida impede a procedência do pedido de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.114.822/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, Acórdãos 1673593 e 1709083, 8a Turma Cível.